Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MERA INSURGÊNCIA. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1059 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. A interpretação subjetiva da parte não revela vícios no decisum, mas tão somente insurgência quanto aos fundamentos do julgado e o entendimento conferido pelo órgão julgador à matéria, com a pretensão de seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
3. É desnecessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, verifica-se que foi dado provimento parcial a ambos os recursos, o que não autoriza a majoração dos honorários recursais, conforme Tema 1059 do STJ
5. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
6. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.